Tribunal: TJES
Processo: 5002251-33.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002251-33.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO OLIVEIRA DE SOUZA

COATOR: Magistrado da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA APÓS CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1.068 DO STF. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Saulo Oliveira de Souza contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que determinou a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com base na interpretação firmada pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral. O impetrante sustenta afronta ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a execução provisória da pena, autorizada pelo art. 492, I, “e”, do CPP, conforme interpretação do STF, configura aplicação retroativa de norma penal mais gravosa;
(ii) verificar se a decisão que determinou a prisão está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada pelo STF no RE 1.235.340, com repercussão geral (Tema 1.068), tem caráter interpretativo e não constitui inovação legislativa, sendo sua aplicação imediata válida para processos em curso.
4. A decisão do juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, com destaque para a gravidade do crime, a proteção da ordem pública e os efeitos sociais da manutenção da liberdade do réu.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que não há direito subjetivo de recorrer em liberdade após condenação pelo Tribunal do Júri, desde que a prisão preventiva esteja motivada.
6. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é compatível com o art. 492, I, 'e', do CPP, interpretado conforme a decisão do STF no Tema 1.068 da repercussão geral, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa."

"É válida a prisão preventiva decretada após a condenação pelo Júri, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos do caso."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024 (Tema 1.068);
STJ, AgRg no HC 990.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 12.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002251-33.2025.8.08.0000

PACIENTE: SAULO OLIVEIRA DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA – 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

12217694
) impetrado em favor de
SAULO OLIVEIRA DE SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da
1
ª Vara Criminal de
Vitória
/ES.

A impetração sustenta, em síntese, que a imposição da prisão para cumprimento provisório da pena violaria o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, pois a interpretação dada pelo STF no julgamento do Tema nº 1.068 da Repercussão Geral, autorizando a execução imediata da condenação imposta pelo Júri, seria posterior ao fato criminoso e, portanto, inaplicável ao paciente.

Os autos foram conclusos ao Desembargador Helimar Pinto em razão da Promoção e pedido liminar foi indeferido em ID nº 12274847.

Informações prestadas em ID nº 13894981.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 14325584) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Com efeito, a tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235.340, em 12 de setembro de 2024, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.068) estabeleceu que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”
. Na ocasião, a Corte Suprema declarou a constitucionalidade do art. 492, I, “e”, do CPP, com redução do texto, para excluir o requisito do patamar mínimo de 15 (quinze) anos de reclusão, autorizando, portanto, a execução provisória da pena sempre que houver condenação pelo Tribunal do Júri.

Importa ressaltar que essa orientação jurisprudencial não configura inovação legislativa, mas sim interpretação de norma vigente, razão pela qual sua aplicação imediata aos processos em curso não infringe o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme reiteradamente reconhecido pleo STJ. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência da Corte Cidadã que
“tratando-se de tese firmada em regime de repercussão geral, sua aplicação é imediata aos processos em curso, não havendo que se falar em modulação de efeitos ou em violação ao princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa”
(STJ, AgRg no HC 990.627/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/05/2025)

Além disso, a decisão do juízo de primeiro grau está devidamente fundamentada, tendo sido apontados, além da observância ao entendimento vinculante da Suprema Corte, elementos concretos relativos à gravidade da infração, à necessidade de resguardo da ordem pública e à potencial instabilidade social decorrente da liberdade dos acusados. Assim, não se trata de decisão genérica ou carente de motivação, mas de pronunciamento que observa os critérios legais e constitucionais para a privação cautelar da liberdade.

Ademais, é pacífico no âmbito do STJ que não há direito subjetivo à liberdade para recorrer após condenação pelo Tribunal do Júri, mesmo quando o réu tenha respondido ao processo em liberdade, desde que a decisão que decreta ou mantém a prisão esteja suficientemente motivada, como é o caso dos autos.

Ressalto, ainda, que a manifestação do Ministério Público é no sentido do conhecimento do habeas corpus, mas pela denegação da ordem, sustentando expressamente a inexistência de constrangimento ilegal, diante da consonância da decisão impugnada com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade patente ou abuso de poder a ser corrigido pela via estreita do habeas corpus, impõe-se a manutenção da decisão que determinou a execução provisória da pena imposta ao paciente.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.